Tribunal: TJDFT
Processo: 0735996-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 41232344) opostos por JACQUELINE MOUSINHO MACÁRIO contra decisão monocrática deste Relator (ID 41150326), na qual indeferi o pedido de aplicação de efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. A parte agravante apresenta embargos de declaração no qual alega que a decisão retromencionada possui omissões passíveis de correção. Afirma, em suma, que a decisão não analisou a documentação apresentada junto às razões do agravo de instrumento, especificamente o “informativo de margem consignável de servidor efetivo”. Destaca que “o MM. Desembargador não analisou o referido documento, bem como a fundamentação registrada na peça recursal em relação à impossibilidade de penhora de salário diretamente no contracheque, por falta de margem consignável disponível. O limite para as consignações em folha de pagamento circunscreve-se ao importe de 40% (QUARENTA POR CENTO) dos rendimentos líquidos do servidor, com vistas a não comprometer excessivamente os vencimentos do contratante, dada a natureza alimentar da verba em referência, de modo que o débito em folha superior ao percentual legalmente imposta, configura o receio de dano irreparável e ou de difícil reparação. (...) Anteriormente, o art. 1o, §1o e art. 6o, §5o da lei 10.820/2003 ao regular a matéria e dispor sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, previu, como regra, o limite consignável 35%, sendo estes 5% destinados à saques ou amortização de despesas havidas por meio de cartão de crédito. A novel legis, vem ampliar o limite para 40%, mantendo a mesma sistemática de resguardar 5% para fins de saques e amortizações, conforme se denota do trecho abaixo. (...) Assim, considerando que o desconto de 10% irá ultrapassar a margem consignável disponível, conforme comprova o documento anexado deve ser sanada a omissão em relação a este ponto.” Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apenas citada(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 41983398). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Isso porque, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Na hipótese, a decisão de ID 41150326 indeferiu a aplicação de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de provas suficientes da probabilidade do direito invocado pela agravante, visto que a jurisprudência moderna deste Tribunal e do STJ entendem que é possível a penhora de percentual razoável dos rendimentos do devedor para fins de quitação de suas dívidas, desde que a medida se dê de forma excepcional e a penhora salarial não atinja a dignidade da pessoa do devedor, especialmente no vetor do mínimo existencial. Os fundamentos jurídicos e a indicação das provas de sustentação foram apresentados de forma clara e didática, inexistindo omissões no caso. Não há qualquer motivo jurídico capaz de vincular o percentual de penhora ao limite de empréstimo consignado, como pretende a embargante, visto que os descontos possuem naturezas, critérios e fundamentos completamente diferentes. Importante que se diga que é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Assim, fica evidente que os presentes embargos de declaração buscam rediscutir os fundamentos expendidos no acórdão, tais como a possibilidade de penhora do salário da devedor, ora agravante e embargante, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar um pleito de reconsideração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela provisória indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho integro o acórdão embargado. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, no prazo legal. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator